Tribunal: TJMT
Processo: 1004479-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004479-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KARLA CRISTIANA CORREA - CPF: 024.317.951-01 (RECORRIDO), LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES - CPF: 046.376.711-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. SESSÃO DE 11 A 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1o VOGAL): PEÇO VISTA DOS AUTOS PARA A SESSÃO DE 18 A 21/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL). DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2o VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. - SESSÃO DE 18 A 21/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1o VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2o VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DO DÉBITO.

INSCRIÇÃO INDEVIDA.

DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa concessionária afirma que não restou demonstrada a incompatibilidade do consumo faturado.

No entanto, evidente a discrepância em um simples cotejo com as faturas questionadas - junho/2021 (R$ 586,09), julho/2021 (R$ 490,33), agosto/2021 (R$ 545,98), setembro/2021 (R$ 835,05), janeiro/2022 (R$ 1.110,35) e abril/2022 (R$ 379,54) – e as posteriores - 05/2022 (R$ 130,87), 06/2022 (R$ 141,14), 07/2022 (R$ 173,68), 08/2022 (R$ 129,58), 09/2022 (R$ 188,20), 10/2022 (R$ 254,47) e 11/2022 (R$ 186,53).

2.

A abrupta alteração de consumo ampara a verossimilhança das alegações iniciais, não desconstituídas pelo quadro dos autos.

3.

É certo que a mera cobrança indevida não enseja a configuração do dano moral. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e a inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito.

4.

Inscrição em órgãos de proteção ao crédito (única) que é o suficiente para enveredar nos direitos da personalidade, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano
in re ipsa
).

5.

Fixação
quantum
indenizatório dentro da razoabilidade (R$ 5.000,00).

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, Lei n. 9.099/1995.

8.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DO DÉBITO.

INSCRIÇÃO INDEVIDA.

DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa concessionária afirma que não restou demonstrada a incompatibilidade do consumo faturado.

No entanto, evidente a discrepância em um simples cotejo com as faturas questionadas - junho/2021 (R$ 586,09), julho/2021 (R$ 490,33), agosto/2021 (R$ 545,98), setembro/2021 (R$ 835,05), janeiro/2022 (R$ 1.110,35) e abril/2022 (R$ 379,54) – e as posteriores - 05/2022 (R$ 130,87), 06/2022 (R$ 141,14), 07/2022 (R$ 173,68), 08/2022 (R$ 129,58), 09/2022 (R$ 188,20), 10/2022 (R$ 254,47) e 11/2022 (R$ 186,53).

2.

A abrupta alteração de consumo ampara a verossimilhança das alegações iniciais, não desconstituídas pelo quadro dos autos.

3.

É certo que a mera cobrança indevida não enseja a configuração do dano moral. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e a inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito.

4.

Inscrição em órgãos de proteção ao crédito (única) que é o suficiente para enveredar nos direitos da personalidade, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano
in re ipsa
).

5.

Fixação
quantum
indenizatório dentro da razoabilidade (R$ 5.000,00).

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, Lei n. 9.099/1995.

8.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023